Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-12.2015.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002381-12.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCAS BADAN FARIA - CPF: 005.266.751-01 (APELADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), ADEMIR FERRAZ DE ALMEIDA - CPF: 209.606.461-91 (APELADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MUTUM (APELANTE), MPEMT - NOVA MUTUM (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – DANO AO ERÁRIO CONSTATADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM MEROS INDÍCIOS – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
Nos termos do tema 1.089 do STJ “
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

3.
Se não há provas suficientes que possam imputar todas as fraudes cometidas de forma exclusiva aos apelados ou mesmo individualizar a sua participação nelas, não há que falar em condenação ao ressarcimento pelos apelados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LUCAS BADAN FARIA

ADEMIR FERRAZ DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, M.M. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 0002381-12.2015.8.11.0086 ajuizada em face de
LUCAS BADAN FARIA
e
ADEMIR FERRAZ DE ALMEIDA
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para condenar o apelado Lucas Badan Faria, para ressarcir aos cofres públicos os valores de R$ 14,24 (01/2009), R$ 51,00 (05/2009), R$ 29,60 (06/2009), R$ 11,66 (07/2009), R$ 9,77 (05/2009), R$ 15,07(08/2009), R$ 13,35 (09/2009), com juros e correção monetária desde o vencimento da conta de água, além das multas estabelecidas pela SAEE em caso de inadimplemento, como houve grande lapso temporal, caso não possa ser identificada a data de vencimento de cada fatura, estabeleço como dia 05 de cada mês, em consonância com o disposto em fls. 41/58.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que houve evidente ato doloso com o recebimento de faturas de água diretamente nas dependências do SAAE sem a intermediação por instituição bancária.

Afirma que todo o arcabouço probatório demonstra que o apelado Lucas Badan recebia pagamentos pessoalmente e fazia as baixas de forma manual.

Defende que “
apesar de não ser possível vincular o aceso das baixas registradas por conta de questões sistêmicas, não há que se falar em inexistência de provas da conduta dolosa de improbidade em relação aos réus. Isso porque não foram somente os depoimentos testemunhais que indicam que este recebia o pagamento dos valores pessoalmente, mas o requerido Lucas Badan, que trabalhava no setor responsável pelo gerenciamento do pagamento de contas nas SAAE,

baixou no sistema suas próprias contas pessoais
”.

Aponta que o fato de não haver outro funcionário da SAAE na lista do prejuízo causado, apenas do próprio requerido Lucas Badan Faria, que recebia os valores pessoalmente e registrava a baixa grande parte das vezes fora do expediente, aos domingos.

Expõe que “
não há dúvidas quanto ao fato de que o requerido Lucas Badan Faria recebeu contas de água, dando baixa no sistema e fazendo constar os recebimentos em BDA’s sem que os valores fossem repassados aos cofres do SAAE, bem como de Ademir Ferraz de Almeida, que também o fazia e possuía o conhecimento de todos os fatos ocorridos envolvendo o requerido Lucas Badan Faria
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial para condenar os réus ao ressarcimento integral do dano auferido.

Contrarrazões apresentada por Ademir Ferreira de Almeida nos ids. 71912048 e 71912049.

Sem contrarrazões por Lucas Badan Faria, conforme decisão de id. 152328675.

Intimados para se manifestar acerca da Lei n. 14.230/2021, o apelado Lucas Badan Faria arguiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, enquanto Ademir Ferraz de Almeida arguiu a prescrição e a inexistência de ato doloso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento para determinar a readequação do
quantum
fixado a título de ressarcimento em face do apelado Lucas Badan – id. 154136180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 0002381-12.2015.8.11.0086 ajuizada em face de LUCAS BADAN FARIA e ADEMIR FERRAZ DE ALMEIDA que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para condenar o apelado Lucas Badan Faria, para ressarcir aos cofres públicos os valores de R$ 14,24 (01/2009), R$ 51,00 (05/2009), R$ 29,60 (06/2009), R$ 11,66 (07/2009), R$ 9,77 (05/2009), R$ 15,07(08/2009), R$ 13,35 (09/2009), com juros e correção monetária desde o vencimento da conta de água, além das multas estabelecidas pela SAEE em caso de inadimplemento, como houve grande lapso temporal, caso não possa ser identificada a data de vencimento de cada fatura, estabeleço como dia 05 de cada mês, em consonância com o disposto em fls. 41/58.

Pertinente à irresignação recursal, colhe-se o seguinte trecho, no qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito apenas em relação ao apelado Lucas Badan Faria, para ressarcir as faturas de sua própria titularidade que foram baixadas no sistema sem o devido pagamento,
in verbis
:

“[...]

Analisada a questão da prescrição, a demanda deve continuar apenas para verificar a possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores supostamente desviados da SAEE. Nesse contexto, importante fazer uma análise dos documentos em confronto com as manifestações do Ministério Público, em especial as suas alegações finais.

Com relação ao réu Ademir Ferraz, o Parquet imputa a ele a conduta de atos dolosos de improbidade administrativa que ocasionariam ressarcimento ao erário com base nos seguintes fatos:

1. Portaria 004/2010 do SAEE que transferiu o senhor Lucas Badan para do Setor de Contas e Consumo para o Setor de Recursos Humanos; 2. Recebimento de valores em sua própria conta bancária, conforme fls. 451, pagando conta de cliente; 3. Falha na supervisão do subordinado Lucas Badan Farias, justificando o não conhecimento das irregularidades por estar de férias, o que para o Parquet não faz sentido já que as irregularidades perduraram por meses.

A transferência do senhor Lucas Badan Farias de um setor para outro, o pagamento da conta de água para terceiro (Denise Gothardo) e a falha na supervisão, são meras irregularidades administrativas que não caracterizam atos de improbidade dolosos aptos a promover o ressarcimento pelo dano ao erário, não há nexo de causalidade direto entre a conduta do réu Ademir Ferraz e o dano causado à SAEE no valor apresentado pelo Parquet na exordial. A improcedência da demanda em relação a este réu é medida que se impõe.

Quanto ao réu Lucas Badan, o Ministério Público baseia suas acusações em alguns fatos:

Segundo os memorias finais (fls. 820) e petição inicial (fls. 08)

o Relatório da Comissão Especial atesta algumas baixas manuais realizadas por Lucas Badan em dias sem expediente forense, tal conclusão seria extraída de confronto com extratos bancários, contudo, não aponta especificamente tais fatos.

Desse modo, o magistrado, passa a efetuar a análise do Relatório Comissão exposto às fls. 41/60 confrontando-o com as demais provas. A Comissão em relação ao senhor Lucas Badan, no que concerne a baixa das faturas no sistema de forma manual sem repasse dos valores, chegou a seguinte conclusão:

1-

O Sr. Lucas Badan Faria:

“a) comprovadamente recebeu contas de água, dando baixa no sistema e fazendo constar os recebimentos em B.D.A., porém sem repasse dos valore respectivos aos cofres da SAEE”

Só que ao mesmo tempo relata um “bug” no sistema de arrecadação:

“d) No mês de março de 2010, presenciamos um contribuinte reclamando que sua fatura não tinha sido debitada na conta corrente do mesmo, trata-se do Sr. Romildo Dalla Libera, acompanhamos o caso e verificamos problemas de cadastro de conta a ser debitada, nesse caso especificamente os débitos foram realizados na conta bancária do Sr. Ilair Huppes, diante do exposto, coloca-se em dúvida todo um sistema de arrecadação.”

Do mesmo modo, o relatório da SAEE informa que não dá para saber em qual senha foi efetuada a baixa (fls. 511):

“Não é possível apurar quem foi o responsável pelas baixas manuais. Na versão utilizada em 2009, o sistema exigia login e senha constatadas pela comissão que investigou as irregularidades no SAEE, porém não ficou armazenado logs das movimentações efetuadas”.

A mesma conclusão verifica-se do ofício respondido pela Ágile (fls. 514), no qual não consta o senhor Lucas Badan Faria como um dos usuários que possuíam senha para proceder com a baixa dos processos e confirma que não consegue identificar quem procedeu com as baixas de forma manual das contas de água, senão vejamos:

“Todos estes usuários possuíam acesso completo às rotinas do sistema, inclusive rotinas de baixas manuais. Porém, somente a partir da data do dia 11.06.2012, ao consultar a tela do lote de arrecadação, passou a ser demonstrado o usuário que criou tal lote e consequentemente realizou a baixa.”.

Com relação ao depoimento da testemunha Eliane Marisa Custódio que afirma ter pagado as faturas para Lucas Badan Farias, tal informação não encontra respaldo em prova documental, qual seja, no relatório de fls. 55/58 que apresenta as receitas não localizadas. Nesse documento estão os valores supostamente pagos e não repassados à SAEE, do mesmo modo, no caso em questão não há qualquer documento assinado pelo réu Lucas Badan Farias demonstrando a quitação.

Com relação ao depoimento do senhor Ednaldo Ferreira dos Santos, esse relata apenas que uma pessoa o abordou e apresentou uma conta com carimbo e assinatura de Lucas Badan, informando, ainda, que o próprio Lucas negou que o carimbo e assinatura fossem dele. Apesar de mencionar em seu depoimento a existência de uma xerox de documento carimbado por Lucas Badan Farias, tal documento não faz parte do processo. O próprio Ministério Público cita o Decreto n. 050/1997, que em seu art. 105 permitiria tal pratica. Ou seja, não comprova ato de improbidade administrativa por este fato.

Destarte, não restam provas de conduta dolosa de improbidade administrativa em relação ao réu Lucas Badan com relação à maioria dos valores apontados pelo Ministério Público, porque não se consegue identificar a relação do valor inadimplido e não pago com a conduta do réu, não há senhas que identifiquem quem efetuou a baixa, documentos assinados ou mesmo prova testemunhal ratificada pela documental.

Contudo, há uma hipótese em que o dolo é presumido e o enriquecimento sem causa do agente também, seria o caso de pagamento de suas contas pessoais de água, nesse caso o réu Lucas teria obrigação de comprovar o adimplemento dos valores não repassados a SAEE, mas não o fez.

O Ministério Público conseguiu no processo judicial comprovar o dano ao erário, sem conseguir individualizar o agente público que o cometeu. Demonstrou que a SAEE era gerida de forma temerosa no que diz respeito ao pagamento de contas, havia recebimento de forma pouco usual e algumas contas eram baixadas final de semana, assim, presume-se que o réu Lucas Badan, aproveitando-se dessa falta de gerência efetiva, baixou no sistema suas próprias contas pessoais, conforme relatório de fls. 55/58.

O elemento subjetivo nesse caso é presumido, tendo em vista que se mostra impossível ao réu não perceber que sua conta fora paga por diversos meses, sendo que trabalhava justamente no setor responsável pelo gerenciamento do pagamento de contas na SAEE, podendo efetuar a baixa das contas de água, sendo ônus probatório do réu comprovar que adimpliu com sua dívida, sob pena de ser considerado que ele as baixou dolosamente.

Deveria o réu Lucas demonstrar que efetuou o pagamento de suas contas no valor de R$ 14,24 (01/2009), R$ 51,00 (05/2009), R$ 29,60 (06/2009), R$ 11,66 (07/2009), R$ 9,77 (05/2009), R$ 15,07(08/2009), R$ 13,35 (09/2009), havendo uma presunção de dolo e de irregularidade nesse ponto, principalmente após comprovado o dano a SAEE, devendo ser condenado a ressarcir o erário por ato de improbidade doloso, em consonância com o precedente do Supremo Tribunal Federal acima transcrito.

O ato de improbidade administrativa praticado pelo réu Lucas Badan Faria se encaixa perfeitamente no tipo descrito no art.9º, XI, da Lei 8.429/92:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Neste contexto, condeno o réu Lucas Badan Farias a ressarcir o erário da SAEE de Nova Mutum/MT, nos moldes da fundamentação acima exposta.

Posto isso, DECLARO a prescrição em relação as penalidades dispostas no art. 12, II e III, permanecendo apenas a possibilidade de ressarcimento ao erário público com base no ato de improbidade administrativa, o qual possui amparo no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.”

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Primeiramente, cabe ressaltar que o juízo
a quo
acolheu o pleito de prescrição em relação aos atos de improbidade, permanecendo apenas o pedido de ressarcimento ao erário.

Sobre a questão, conforme tema 897, o Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral que “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também firmou em sede de recursos repetitivos, por meio do tema 1.089 que “
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Logo, apesar da insurgência dos apelados, não há que falar em prescrição, por se tratar de pedido imprescritível, conforme entendimentos firmados pelos tribunais superiores. De igual maneira, não há que falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prazo somente vigora a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, inexistindo paralisação do processo por tempo suficiente desde a alteração legislativa.

Superada essa questão, resta analisar o pedido de ressarcimento integral do suposto dano ao erário pelos apelados.

Na espécie, o Ministério Público aduz que “
não há dúvidas quanto ao fato de que o requerido Lucas Badan Faria recebeu contas de água, dando baixa no sistema e fazendo constar os recebimentos em BDA’s sem que os valores fossem repassados aos cofres do SAAE, bem como de Ademir Ferraz de Almeida, que também o fazia e possuía o conhecimento de todos os fatos ocorridos envolvendo o requerido Lucas Badan Faria”.

Conforme se percebe das informações requisitadas pelo Ministério Público no Ofício n. 41/2015 (id. 71913953), a SAEE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) concluiu o seguinte:

“1. O sistema HIDRO –ÁGILI, software utilizado em 2009, passou por um conversão de versão em junho de 2012.

2. Na conversão efetuada, todas as baixas manuais foram colocadas em um único lote denominado “caixa 1/lote 1” onde foram inseridas várias operações neste “lote 1”.

3.O sistema HIDRO/ÁGILI registra somente o usuário que abriu o lote.

4. Existem vários outros Lotes criados (corretamente) com seu respectivo usuário, porém todos os lotes criados com data retroativa a junho de 2012 estão no “caixa 1/lote 1”, onde o nome do usuário responsável é “HIDRONEW CONV”,

não sendo possível identificar se este usuário era uma única pessoa, ou várias pessoas que se utilizavam deste nome.

5. Em todas as tabelas que foi possível a análise, NENHUM DADO DE LOG DE BAIXA FOI ENCONTRADO,

apenas do usuário (HIDRONEW CONV).

[...]

Diante do acima exposto e baseados no que foi possível apurar, informamos que:

a)

Não é possível apurar quem foi o responsável pelas baixas manuais constatadas pela comissão que investigou as irregularidades no SAAE. Na versão utilizada em 2009, o sistema exigia login e senha, porém não ficou armazenado logs das movimentações executadas.

b)

Não foi possível, extrair do banco de dados pesquisado o extrato das movimentações executadas no sistema HIDRO no período de janeiro a novembro de 2009.

c)

Enviamos em anexo um “cd”, contendo cópia em “excel” da planilha que descreve o resumo das receitas não localizadas – valores que a Comissão Constituída pela Portaria n. 059/2010 de 04/02/2010 constatou que não constaram nos cofres do SAAE no período de Janeiro a Novembro de 2009 ( fls. 39 a 42 do relatório da Comissão, conforme Vossa solicitação. Cabe porém a observação que, ao transferirmos as informações para o planilha do Excel, observamos uma incorreção na referida planilha, mais especificamente no mês de Agosto, onde valor correto é R$ 828,26 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), como consta no relatório.

d)

Não foi possível, consultando o banco de dados existente, identificarmos a qualificação completa do usuário-administrador do sistema HIDRO-ÁGILI no ano de 2009
.” (g.n.) (id. 71913953)

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, o Ministério Público conseguiu “comprovar o dano ao erário, sem conseguir individualizar o agente público que o cometeu”.

Do escorço fático-probatório, extrai-se que a autarquia municipal de

fornecimento de água e esgoto foi mau gerida, uma vez que se permitiu a baixa manual do pagamento de contas e pagamento sem o intermédio de uma instituição financeira, somado ao fato de que o próprio sistema operacional utilizado era deficiente e por muitas vezes precárias, como se vê das falhas constatadas no inquérito policial e no relatório elaborado por comissão formada pela própria Administração Pública .

Todavia, não há certeza de que as baixas foram realizadas por apenas um usuário, pois o sistema não exigia o acesso por meio de usuário e senha, constando apenas as baixas no sistema por um usuário genérico denominado “HIDRONEW CONV”.

A própria autarquia municipal admite que não há possibilidade de qualificação completa de quem realizou as fraudes, de modo que não há como individualizar de forma inequívoca os apelados Lucas Badan Faria e Ademir Ferraz de Almeida.

Em que pese os depoimentos produzidos e os indícios de que o apelado Lucas Badan Faria foi o responsável por tais baixas, não há prova documental robusta e inequívoca de que os fatos foram cometidos exclusivamente por Lucas Badan Faria, tampouco como individualizar todas as contas que teriam sido fraudadas pelo mencionado servidor.

Ainda que haja a baixa no sistema de contas sem o pagamento em nome do próprio servidor Lucas Badan Faria e ele tenha sido o único servidor da autarquia que realizou essa prática, tal fato é apto para a sua condenação ao ressarcimento de suas próprias faturas, mas não significa indubitavelmente que cometeu as demais práticas.

De igual maneira, a acusação contra o servidor Ademir Ferraz de Almeida possui amparo apenas para concluir a má gestão da autarquia e de sua interferência na investigação após o afastamento do cargo, não trazendo indícios de que praticou a discutida lesão ao erário.

Em razão disso, como não estão mais em discussão os atos de improbidade em face da incontroversa prescrição, não há como condenar o apelado Ademir Ferraz de Almeida ao ressarcimento do dano ao erário.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.º 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA N.º 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.º 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.º 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEI N.° 8.666/93 – ATO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AO REQUERIDO QUE NÃO APELOU – ARTIGO 1.005, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia a existência de dolo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente público em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente quando os serviços contratados foram devidamente prestados à população.

4. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição do litisconsorte passivo que não apelou quando lhe é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

(N.U 0000301-06.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023